Tribunal: STF
Processo: Ext 974
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reextradição apresentado pelo Governo do Uruguai, em desfavor do nacional uruguaio Manoel Cordeiro Piacentini, objetivando o consentimento do Brasil para extraditá-lo da Argentina para o Uruguai (fls. 2275/2277 - Volume 11). 



    A Procuradoria-Geral da República requereu a regular tramitação do pedido, com realização de interrogatório, na forma do art. 96, IV, da Lei 13.445/2017.



    Segundo consta (fls. 2.394 e 2.468-2.469, vol. 12,doc. eletrônico 56), o extraditando estaria cumprindo pena na Argentina. Contudo, não havia qualquer informação detalhada quanto ao estabelecimento prisional no qual se encontrava, o que impossibilitava a expedição de carta rogatória para o seu interrogatório.



    Sendo assim, oficiou-se novamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que, com os esforços da Polícia Federal e da missão diplomática respectiva, viessem aos autos informações atualizadas quanto ao estabelecimento prisional no qual o extraditando estaria preso na Argentina, para que fosse viabilizado o seu interrogatório por carta rogatória (doc. eletrônico 60).



    Uma vez informado, determinei a expedição de carta rogatória para interrogatório, quando então o Ministério da Justiça e Segurança Pública formulou requerimentos para a fiel instrução do instrumento (doc. eletrônico 70). 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, rememoro que, na forma do art. 89 da Lei de Migração, verbis:



    “Art. 89. O pedido de extradição originado de Estado estrangeiro será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta Lei ou em tratado, encaminhado à autoridade judiciária competente.



    Parágrafo único. Não preenchidos os pressupostos referidos no caput, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado.”



    Solicitada à missão diplomática respectiva, por intermédio da Polícia Federal e Ministério das Relações Exteriores, a observância dos requisitos formais para a expedição da rogatória, o prazo decorreu em branco em 13/8/2021 (doc. eletrônico 77).



    Reiterado o pedido (doc. eletrônico 78), o prazo decorreu novamente in albis em 8/11/2021 (doc. eletrônico 81).



    Determinei, nesta quadra, fosse oficiado, derradeiramente, à missão diplomática uruguaia, por intermédio da Polícia Federal e Ministério das Relações Exteriores, para a observância dos requisitos formais para a expedição da rogatória, sob pena de arquivamento do pedido.



    Ocorre que, como se pode observar pela certidão eletrônica 91, novamente, o prazo transcorreu em branco.



    Em face do exposto, considerando que caberia ao Estado requerente o atendimento integral aos pressupostos formais deste procedimento, determino o arquivamento do pedido, sem prejuízo da possibilidade de sua renovação, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado.



    Transitado em julgado, arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator